Tribunal: TJBA
Processo: 8011323-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011323-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEILDE DE JESUS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO RESTRITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação rescisória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a legitimidade da cobrança e da negativação promovida pela administradora de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha na prestação do serviço pela administradora do cartão, diante da alegação de inexistência do débito; e (ii) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Em ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao réu comprovar a origem e a legitimidade da cobrança, ônus do qual a apelada se desincumbiu mediante apresentação de faturas, extratos de utilização do cartão e registro de atendimento confirmando a ciência do débito.

5. As telas sistêmicas e documentos internos, analisados em conjunto com os demais elementos probatórios, são aptos a demonstrar a relação contratual e o inadimplemento.

6. Ausente prova mínima apta a infirmar a documentação apresentada pela ré, mostra-se legítima a negativação decorrente do exercício regular de direito, afastando-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a relação contratual e a origem da dívida, é legítima a inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, não configurando falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Câmara Cível, publ. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Câmara Cível, publ. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011323-71.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADEILDE DE JESUS
e como apelada
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator